Tribunal: TJES
Processo: 0007173-83.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007173-83.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES RANGEL e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0007173-83.2014.8.08.0035

Apelante: Luiz Carlos Alves Rangel e outro

Apelado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 93/95) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, na forma 485, I, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial de usucapião ajuizada por Luiz Carlos Alves Rangel e Maria Aparecida dos Santos Rangel contra Diagonal Engenharia e Projetos Ltda. e Município de Vila Velha, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (fls. 99/106), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o magistrado não permitiu a triangularização processual, não assegurando o contraditório e ampla defesa para todas as partes. No mérito, sustenta que a mera aprovação do loteamento na forma do Decreto-Lei 58/37 não configura automática transferência de propriedade de áreas ao Município, salientando que não há doação ou título translativo averbado na matrícula do imóvel apto a configurar o domínio público.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 108/115).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando é possível extrair da sentença adequadamente as razões de decidir e a conclusão adotada, salientando que, o indeferimento da petição inicial prescinde de prévia citação da parte adversa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Em consonância com o §3º do art. 183 da Constituição Federal, o STJ, por meio da Súmula 340 do STF, firmou o entendimento de que, “
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020. 2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião. 3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF. 4-
Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos.
5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes. 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.) - G.N.

Também é a posição do TJES:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO DA ÁREA PRIVADA DO BEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Dispõem os artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, e o artigo 102, do Código Civil, que são insuscetíveis de usucapião os bens públicos, seja qual for sua natureza ou finalidade. II. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça são firmes sobre o entendimento que, ainda que o particular exerça a posse de um bem público pelo tempo necessário à aquisição do bem por usucapião, o mesmo não terá o direito de propriedade do referido bem, nem o direito de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias eventualmente realizadas, tendo em vista que a posse exercida, nesse caso, além de ser precária, não possui idoneidade de converter-se em domínio, diante da impossibilidade jurídica de usucapião de bem público. III. Tratando-se de bem público, não é possível que este seja usucapido, a despeito da comprovação do cumprimento dos requisitos previstos em lei sobre a usucapião. IV. O pedido subsidiário de usucapião tão somente sobre a área particular do imóvel configura-se como inovação recursal, considerando que a matéria não fora suscitada em momento oportuno anterior à prolação da Sentença, sendo inviável sua apreciação em Sede Recursal. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150038619, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Observa-se que o ente municipal, ao ser instado para manifestar eventual interesse da área objeto do litígio, apontou a sua propriedade decorrente de uma doação realizada ao tempo da aprovação do projeto de loteamento, apresentando, para tanto, o decreto de loteamento (fls. 111/78) e certidão do Cartório do 1º Ofício, da 1ª Zona, de Vila Velha, em que o tabelião declara que “
conta do MEMORIAL DO LOTEAMENTO supra, aprovado pelo Decreto nº. 111/78, datado de 11.12.1978, expedido pela Prefeitura Municipal desta Municipalidade, onde conta que o lote objeto desta certidão foi doado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
”. (fl. 75)

Ainda que não efetivada a doação da averbação na matrícula do imóvel, como esclarecido pelo magistrado de origem, o loteamento foi aprovado sob vigência do Decreto-Lei nº. 58/1937 e da Lei 6766/79 que, sem seus artigos 3º e 7º, respectivamente, garantem o domínio dos bens públicos desde a aprovação e inscrição do loteamento.

Sentido em que reforça também o art. 22 da Lei 6.766/79, que dispõe que “
d
esde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo
”.

Aponta-se que, antes do indeferimento da inicial, o magistrado oportunizou prazo para o apelante comprovar eventual desafetação do bem usucapiendo (fl. 82 e 83), que limitou-se a reiterar o argumento de que não houve a averbação da doação e defendendo a citação da loteadora.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo a condição de suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. IMÓVEL DOADO AO ENTE PÚBLICO. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. SUMULA 340 DO STF. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando é possível extrair da sentença adequadamente as razões de decidir e a conclusão adotada, salientando que, o indeferimento da petição inicial prescinde de prévia citação da parte adversa. Preliminar de nulidade da sentença rejeita;

2. Em consonância com o §3º do art. 183 da Constituição Federal, o STJ, por meio da Súmula 340 do STF, firmou o entendimento de que, “
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”;

3. O ente municipal, ao ser instado para manifestar eventual interesse da área objeto do litígio, apontou sua propriedade decorrente de uma doação realizada ao tempo da aprovação do projeto de loteamento, apresentando, para tanto, o decreto de loteamento (fls. 111/78) e certidão do Cartório do 1º Ofício, da 1ª Zona, de Vila Velha, declarando que “conta do MEMORIAL DO LOTEAMENTO supra, aprovado pelo Decreto nº. 111/78, datado de 11.12.1978, expedido pela Prefeitura Municipal desta Municipalidade, onde conta que o lote objeto desta certidão foi doado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA”;

4. Comprovada a propriedade pública sobre o bem, não é admissível a pretensão aquisitiva por usucapião sobre ele;

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.